Tribunal: STF
Processo: HC 68290
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- PENAL. HABEAS CORPUS. PENA BASE. RÉU DE MAUS ANTECEDENTES.
I. PENA BASE FIXADA TENDO EM CONSIDERAÇÃO A CIRCUNSTANCIA, DENTRE
OUTRAS, DE SER O RÉU DE MAUS ANTECEDENTES, JA QUE RESPONDIA A OUTROS
PROCESSOS E JA SOFRERA CONDENAÇÃO CRIMINAL.
II. - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.